Tribunal: TJPA
Processo: 0806991-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806991-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOANA DE NAZARE DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Indeferimento de tutela de urgência em ação ordinária. Anulação de PAD. Reintegração ao cargo. Policial Penal Art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito alegado. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada na demanda de origem. A recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, objetivando a anulação de Processo Administrativo Disciplinar, bem como a sua reintegração ao cargo de Policial Penal. O Juízo
a quo
indeferiu a pretendida antecipação de tutela.

2. A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

3. Não se verifica a probabilidade do direito alegado. O Enunciado de Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. Não se vislumbra, em análise provisória, ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a imediata reintegração da recorrente.

4. As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 665 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0806991-55.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOANA DE NAZARÉ DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOANA DE NAZARÉ DA SILVA SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará, que indeferiu a tutela provisória pleiteada na ação nº. 0800863-66.2024.8.14.0049.

A demanda de origem consiste em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela recorrente, objetivando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº. 7.511/2023, bem como a sua reintegração ao cargo de Policial Penal.

Em sua peça inaugural, a autora pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a sua imediata reintegração ao referido cargo.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conforme consta na decisão ID 112644667.

Inconformada, a demandante interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC; b) possibilidade do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar; c) ausência de provas e de motivos que pudessem ensejar sua demissão; d) existência de repercussão entre as esferas criminal e administrativa; e) desproporcionalidade entre o acervo fático-probatório e a pena de demissão.

Após aduzir suas razões, a recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), de modo que seja deferida a tutela provisória pleiteada no processo de origem, com a determinação para sua reintegração ao cargo de Policial Penal. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID 19715157.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 20610737, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 19715157.

A demanda de origem consiste em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela agravante, objetivando a anulação do PAD que ensejou sua demissão, bem como a sua reintegração ao cargo de Policial Penal.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Observo, outrossim, em cognição sumária, que a autora não logrou êxito em trazer aos autos elementos suficientes a comprovar os requisitos autorizadores da medida liminar postulada, o que, no entanto, poderá vir a ser demonstrado no decorrer da instrução processual.

Ademais, é prerrogativa legal conferida à Administração Pública a prática de determinados atos administrativos com liberdade na escolha, regendo-se com base nos critérios de conveniência e oportunidade, e visando melhor atender o interesse público.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Por conseguinte, considerando a natureza da lide e as partes envolvidas, tenho como inviável qualquer possibilidade de conciliação, razão pela qual deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, do CPC, postergando a tentativa de conciliação para outro momento.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, responder à ação no prazo de 30 (trinta) dias, já contado em dobro, nos termos dos arts. 183 e 335, ambos do CPC.

Findo o prazo para contestação, certifique-se a apresentação ou não de resposta pela parte requerida e retornem conclusos para prosseguimento do feito.

Ciência à parte autora, através de seu(sua) advogado(a) e via DJE.

Tramitando os autos no sistema PJE e sendo a parte requerida pessoa jurídica de direito público ou privado cadastrada no Sistema PJE, nos termos do art. 246 e do CPC, deverá ser citada e intimada via sistema PJE.

Advirta-se a parte requerida de que, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, caso deixe de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico (art. 246, §1º-C, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA)”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Não se verifica, no presente momento, a probabilidade do direito alegado. Explico.

O Enunciado de
Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. (Grifo nosso).

Em análise provisória, verifica-se que o PAD nº.
7.511/2023 foi regularmente instaurado e instruído para apurar o cometimento de infrações disciplinares imputadas à agravante, em decorrência das condutas de resistir a ordem para desobstrução de via pública, durante manifestação, e enfrentar a tropa da Polícia Militar, resultando em sua detenção por crime de desobediência.

Após a conclusão do PAD, o Corregedor Geral Penitenciário recomendou a demissão da agravante e de outros policiais penais, com fundamento nos arts. 177, incisos II, III, VI; 178, inciso XI, e 190, inciso IV, do RJU (ID 19278227, p. 116-130).

Após analisar os autos do processo disciplinar, a Procuradoria Geral do Estado emitiu o Parecer nº. 724/2023-PGE, ratificando a regularidade do PAD sugerindo a aplicação da pena de demissão à agravante e a outros policiais penais que participaram dos atos apurados.

O Governador do Estado, por meio de Decreto publicado em 23/11/2023, acolheu os fundamentos apresentados no referido parecer e efetivou a demissão da recorrente e de outros policiais penais.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a interferência do Judiciário para determinar a imediata reintegração da agravante ao cargo de policial penal.

Logo, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado, revela-se inviável a reforma da decisão recorrida, sobretudo considerando o risco de interferência indevida em questões de mérito administrativo, com inadmissível violação à Súmula 665 do STJ.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024